Tribunal: TJDFT
Processo: 0732402-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. DESACATO E PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 331, CP e ART. 19, LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA. DOLO ESPECÍFICO. ESTADO ANÍMICO. INTENÇÃO DE OFENDER. FACA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA CONTRAVENÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido.
2. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente.
3. O estado de exaltação do agente não impede a configuração do desacato, pois não se exige, no tipo penal, ânimo calmo para a configuração do delito.
4. A edição da Lei 9.437/1997, posteriormente superada pela Lei 10.826/2003, não revogou o art. 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção penal quanto ao porte de arma branca. 3.1. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da matéria (ARE 901.623 - Tema 857), não foi proferido qualquer comando de suspensão dos processos relacionados, motivo pelo qual há de prevalecer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela tipicidade da conduta.
5. O contexto fático e o potencial lesivo da conduta ostentam especial relevância para a configuração do tipo.
6. As condenações anteriores do réu não configuram reincidência quando transcorrido o prazo depurador de 5 anos inicia-se a partir do efetivo cumprimento da pena imposta ou da extinção da pena, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.
7. Não tendo o réu admitido que portava arma branca no momento da abordagem policial, inviável reconhecer confissão espontânea quanto à tal contravenção.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.